Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMAS MÍNIMAS. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. MOTOCICLETA UTILIZADA NA DIFUSÃO ILÍCITA DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A conduta social do agente pode ser valorada negativamente, em razão de o acusado ter guardado drogas na residência da sua genitora, de idade avançada, inobstante estivesse ciente de que a mesma utilizava medicamentos de uso contínuo, revelando uma perturbadora relação de convivência social e familiar.

2. A avaliação das circunstâncias do crime é desfavorável ao réu, ao considerarmos a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, autorizando a exasperação da pena-base.

3. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, quando as provas oral e documental demonstram que o réu praticava modalidade mais sofisticada de tráfico, realizando vendas com a utilização mídias sociais e postagens em tons ameaçador, com uso de imagens de armas de fogo, como forma de intimidar os consumidores.

4. Não há falar em alteração da fração utilizada pelo juiz a quo, na primeira fase da dosimetria, tendo aplicado 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico, em consonância com a jurisprudência.

5. Considerando o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada, na segunda fase da dosimetria da pena e, por consequência, reduzir a reprimenda.

6. Demonstrado que a motocicleta era utilizada na difusão ilícita das drogas, incabível a restituição do bem apreendido.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.